Tribunal: TJDFT
Processo: 0731000-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA À REALIZAÇÃO DO TESTE DE ETILÔMETRO (ART. 165 DO CTB). CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. AUTO DE INFRAÇÃO LEGÍTIMO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AUTOINCRIMINAÇÃO AFASTADA. TEMA 1.079 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na anulação do Auto de Infração no Y001047280.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ausência de prova inequívoca da recusa; (ii) irregularidade na autuação; e (iii) princípio da não autoincriminação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. O autor/recorrente propôs ação anulatória e afirmou, em síntese, que na data da infração (11/05/2015) não se recusou a realizar o teste de alcoolemia.
5. O fato noticiado ocorreu em data anterior à vigência do art. 165-A do CTB, incluído pela Lei no 13.281/16, aplicando-se à espécie o art. 165 c/c o art. 277, ambos do CTB.
6. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a recusa do condutor em se submeter ao teste do bafômetro, mesmo antes da edição do art. 165-A do CTB, enquadra-se na previsão do art. 277, § 3o, do CTB (AgInt nos EDcl no PUIL 1.955/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 18.8.2022; AgInt no PUIL n. 3.486/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023).
7. O art. 277, §3o, de acordo com a redação da Lei 11.705/2008, vigente à época do fato, previa a aplicação das penalidades do art. 165, do CTB, em caso de recusa ao teste do etilômetro.
8. E segundo a Resolução 432/2013, do CONTRAN, a infração prevista no art. 165 do CTB será caracterizada por: “[...] Parágrafo único. Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no art. 165 do CTB ao condutor que recusar a se submeter a qualquer um dos procedimentos previstos no art. 3o, sem prejuízo da incidência do crime previsto no art. 306 do CTB caso o condutor apresente os sinais de alteração da capacidade psicomotora.”
9. Outrossim, na hipótese tratada, o agente de trânsito lavrou o respectivo auto de constatação do estado de embriaguez, descrevendo que o autor/recorrente apresentava olhos vermelhos e odor de álcool no hálito (ID 71151544 - Pág. 3). E embora o autor/recorrente tenha impugnado a recusa à submissão do teste do etilômetro, constou do auto de infração que: “Quem passou a conduzir foi submetido ao teste do etilômetro e teve como resultado 0,00 na leitura" (ID 71151544 - Pág. 2), daí emergindo a presunção de que ocorreu recusa do condutor originário ao teste. Ademais, em sua defesa prévia o autor/recorrente não impugnou a recusa ao teste, assim como não negou que ingeriu bebida alcoólica e, ao contrário, declarou: “não concordo porque no momento da autuação eu estava lúcido e com toda condição de conduzir o veículo” (ID 71151544 - Pág. 5).
10. Destarte, o auto de infração é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, não elidida pelo autor/recorrente e, no tocante à violação ao princípio da autoincriminação, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.079 fixou a seguinte tese: "Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)".
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00, por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 165 e 277; CONTRAN, Resolução no 432/2013.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.079/STF.